Tribunal: TJDFT
Processo: 0742577-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PUBLICAÇÃO DIRIGIDA A ADVOGADO DIVERSO DAQUELE QUE FOI INDICADO PELA PARTE. PEDIDO EXPRESSO. INOBSERVÂNCIA. ART. 272, § 5o DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA E DOS ATOS PUBLICADOS, A PARTIR DO PEDIDO DA PARTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

1. Nos termos do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil, ‘Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade’.

2. Publicação direcionada a advogado diverso daquele que foi expressamente indicado pela parte é apta a gerar nulidade dos atos processuais, porquanto configura afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso conhecido e provido.